Tribunal: TJSP
Processo: 1040382-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.